Tribunal: TJDFT
Processo: 0748395-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748395-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: LELIANE LIMA LELLIS DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado por LELIANE LIMA LELLIS DE PAULA em desfavor do agravante, deferiu o pedido liminar, “para determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento da impetrante relativo ao processo administrativo de revisão da aposentadoria, no prazo máximo de 30 (trinta) dias” (ID 253996921, na origem). Nas razões recursais (ID 78032214), o agravante pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para indeferir o pedido liminar da impetrante. Compulsando os autos originários, constata-se que, em 15/12/2025, foi prolatada sentença, tendo sido concedida a segurança, para “determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento da Impetrante quanto à solicitação de concessão de revisão de sua aposentadoria, no prazo de 20 (vinte) dias, contado da efetiva intimação” (ID 259386218, na origem). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora